Tribunal: CARF
Processo: 10510.721946/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721946/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.755 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
COESI COLEGIO DE ORIENTACAO E ESTUDOS INTEGRADOS E
ESCOLINHA DO RE MI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. CISÃO OU QUALQUER OU OUTRA
FORMA DE DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA
RESULTANTE. EMPRESA REMANESCENTE.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado a pessoa jurídica
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores, nos termos no que dispõe o artigo 3o, §4o, IX, da
LC no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA.
REDUÇÃO.
NÃO
CONFISCO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
AO
DISPOSTO EM LEGISLAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do RICARF, nega-se
provimento ao pedido de redução da multa exclusivamente no princípio do não
confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721946/2011-78
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, relativo ao processo administrativo 10510.721946/201178, o qual inclui os
seguintes autos de infração.
DEBCAD 37.335.5009, no valor de R$ 599.549,85, referente às contribuições devidas à
Seguridade Social a cargo da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho – GILRAT.
DEBCAD 37.335.5017, no valor de R$ 99.132,90, relativo a contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros).
A presente autuação decorre de representação fiscal para exclusão da empresa do
Simples Nacional, procedida pela fiscalização, fls. 60/63, que culminou com a emissão
do Ato Declaratório Executivo no 14 de 03/06/2011, expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Aracaju/SE, por meio do qual foi a requerente, excluída de ofício
do Regime Tributário Diferenciado e Favorecido aplicável às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2007.
O citado ADE tem com fundamento legal a Lei Complementar 123/2006, art. 3o, § 4o,
inciso IX. Este dispositivo cita que não poderá se beneficiar do regime diferenciado a
pessoa jurídica que seja resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica.
Outro motivo ensejador da exclusão foi a constatação de que o COESI e o COESI I
possuem sócia administradora em comum, no caso a Sra. Maria Aparecida Santos
Nunes, o que contraria o art. 3o, § 4o, inciso V da Lei 123/2006.
A fiscalização informa que em decorrência da exclusão do SIMPLES NACIONAL
desde 01/07/2007, foram apuradas as contribuições patronais não declaradas em GFIP,
para o período 01/07/2007 a 31/12/2008. Acrescenta que foram também incluídas as
contribuições incidentes sobre o pró-labore da sócia gerente, apurado a partir do valor
informado em folha de pagamento, por competência
Relata que a impugnante foi desmembrada para constituir a empresa COESI I – Colégio
de Orientação e Estudos Integrados e Escolinha Do Re Mi LTDA., CNPJ
04.284.259/000162, criada em 02/2001, com o objetivo de gozar das benesses do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

SIMPLES. Que o procedimento decorreu da alteração da Lei no 9.317/96 pelas Leis
10.034/00 e 10.684/03 que permitiu no rol das atividades as de educação infantil e
fundamental. Em decorrência, a autuada desmembrou suas atividades e criou a empresa
COESI I , utilizando outro CNPJ e nova razão social. Que no entanto, continuou a usar
como parte de sua nomenclatura, o mesmo nome, “COESI”.
Descreve que o desmembramento da Coesi ocorreu no mês de aberturada da nova
empresa Coesi I. As empresas exploram o mesmo ramo de atividade econômica, no
caso, o educacional. Salienta que parte dos empregados foram redirecionados para a
nova empresa. Que a Coesi, que estava inscrita no Simples Nacional, está estabelecida
no mesmo endereço em que funciona o Coesi I.
Conforme representação fiscal, fls. 61, os sócios da empresa Coesi, Maria Aparecida
Santos Nunes (administradora), Marcia Verônica Santos Nunes, Adilson Menezes
Nunes Filho e Ulisses Santos Nunes, respectivamente, fazem também parte do quadro
societário da empresa Coesi I.
Cita que as empresas estão estabelecidas no mesmo endereço, possuem a mesma
administração e sócios em comum, sendo uma empresa tipicamente familiar.
Salienta ainda que a empresa criada, na realidade realiza atividade de ensino médio e
não de ensino infantil e fundamental. Cita que o desmembramento infringe o disposto
no Ato declaratório Interpretativo (ADI) SRF no 28, de 22 de dezembro de 2004,
Que como conseqüência da situação fática apurada na empresa, foi procedido o
levantamento do débito devido à Previdência Social, relativa a parte patronal e Terceiras
Entidades, conforme valores constantes da folha de pagamento da empresa, não
declarados em GFIP.
O contribuinte apresentou defesa administrativa idênticas para cada auto de infração,
fls. 85/94, na qual questiona a exclusão do simples e os lançamentos efetuados, a qual
em síntese, contem o que segue.
Cita que a Lei 9.317/96 no seu art. 9o, foi alterada pela Lei no 10.034/2000, que no seu
art. 1o restringiu a vedação apenas para prestação do ensino educacional do ensino
médio, e que portanto em regra, as instituições de ensino privadas poderiam optar pelo
REGIME DO SIMPLES desde que não prestassem serviços para o ensino médio. Que
optou pelo regime do SIMPLES, desde 01 de janeiro de 2001, em total harmonia a
citada legislação.
Que na exegese dos dispositivos acima, de logo, percebe de forma clarividente que
somente fica proibido que a empresa RESULTANTE de CISÃO ou
DESMEMBRAMENTO, não poderá optar pelo SIMPLES, na forma da lei. Que na
realidade está mais que espelhado que na hipótese de desmembramento, que a empresa
que estará proibida de aderir ao regime do SIMPLES é a 2o empresa e não a 1° empresa,
ou melhor, em outras palavras, "PROIBIDA ESTÁ A QUE NASCEU E NÃO A QUE
CRIOU"
Aduz que numa simplória interpretação deste dispositivo se percebe que a proibição se
dá unicamente para a empresa resultante, ou seja, a nova empresa.
Cita ser robusto o argumento de que o diploma anterior (art. 9o, XVII da Lei n°
9.317/96) determinava somente a vedação para opção pelo regime do SIMPLES da
EMPRESA RESULTANTE, tanto que foi necessário que a Lei Complementar n°
123/2006 de 14/12/2006 determinasse no seu art. 3o, parágrafo 4o, IX, de forma explícita
que a vedação se dava tanto para a RESULTANTE com para a REMANESCENTE,
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

num simplório método comparativo dos diplomas supra citados, observa-se tal robusta
alegação, ressaltando que tal discussão foi completamente esquecida Receita Federal.
Aduz que o único diploma legal na época era a lei 9.317/96 e que o impugnante, quando
optou pelo Simples em 01/01/2001, atendia os requisitos desta lei. Alega que a
legislação posterior, no caso a Lei complementar 123/2006, não poderia regular, limitar
e punir uma empresa que optou de forma correta nos termos da legislação anterior, na
época do desmembramento.
Alega que o entendimento da Receita Federal, na sua seara administrativa é a aplicação
ao caso concreto de um ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO (ADI), SRF no
28 de 22 de dezembro de 2004, da própria Receita Federal. Declaração interpretativa no
sentido de que a proibição imposta no art. 9o, XVII, da Lei 9.317/96, também atinge as
empresas remanescentes dessa cisão. Que está evidente, nesse contexto interpretativo,
que respeitosamente discordamos, o “espírito capitalista" visando uma maior
arrecadação fiscal.
Que na realidade, esse posicionamento só encontra amparo justificativo ou motivador
nesse dito ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO, enquanto que o recorrente se
abraça em positivo Legal Federal, caso o art. 9o, XVII, da Lei n° 9.317/96, que não
proíbe a contestante de ser filiada ao SIMPLES.
Outro dado que merece destaque é que o referido ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO foi prolatado em 2004, ou seja, 03 anos depois do recorrente ter se
filiado ao SIMPLES. Que além de ser tal ato declaratório, posterior a referida filiação ao
SIMPLES, este não é uma lei ou qualquer outra normatização, e sim um mera
interpretação de uma texto legal, que na realidade, é interpretado e entendido, da forma
que mais convém a Receita Federal.
Questiona a proibição de utilizar-se de mesmo prédio para as atividades do COESI
(empresa originária filiada ao Simples) e do COESI I (empresa criada) e que as
atividades exercidas por ambas logicamente são de cunho educacional. Cita que porém
que apenas a COESI atua com ensino médio e o COESI I com ensino fundamental e
infantil.
O impugnante contesta, impugna e discorda de todas as alegações e argumentos fiscais
da Receita Federal, dados, valores, correção monetária e multas aplicadas ao presente
caso, por sua vez exorbitantes, que amparam os autos infracionais, contudo com base
nestas alegações defensivas e nas alegações constantes nessa manifestação de
inconformismo.
REQUER a permissão ao impugnante de ser filiado ou inscrito ao SIMPLES, com todos
os seus efeitos desde a data dessa opção, anulando plenamente os autos infracionais em
desfavor do impugnante e a improcedência do auto infracional correspondente a este
processo, pois a Legislação Federal, alhures citada e transcrita pertinente a matéria em
questão, não impõe ao impugnante esse tipo de proibição.
Em sessão de 30/01/2014, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL. A
pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere a aplicação de multas.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

Nos fundamentos do voto do relator (fls. 115/117 do e-processo):
Verifica-se, no caso concreto, que o manifestante em sua peça de defesa não questiona a
ocorrência do desmembramento/cisão, mas pretende reverter a exclusão do Simples
Nacional, sob alegação de que este ocorreu na vigência do art. 9o, inciso XVII, da Lei no
9.317, de 1996, e alcançava apenas as PJ resultantes de cisão.
Salienta, neste contexto que a vedação só se estendeu às empresas remanescentes
posteriormente através do art. 3o, inciso IX, da LC no 123, de 2006, que por ser
decorrente de norma posterior jamais poderia retroagir para atingir a situação do
Colégio Coesi Ltda, na condição de remanescente do processo de desmembramento
demonstrado pelo Fisco.
Entretanto, não procede os argumentos apresentados pelo contribuinte, uma vez que a
empresa apresentava situação fática impeditiva de ingressar no regime diferenciado da
LC 123/2006, quando da emissão do Ato Declaratório.
A fiscalização demonstrou concretamente fatos que não deixam duvidas quanto a
intencionalidade do atos praticados pelo contribuinte. Verificou se que as citadas
instituições de ensino, alem de manter o mesmo endereço, na rua Oscar Valoir, 355,
Aracaju/SE, possuem a mesma administração. O contribuinte divulga suas atividades de
forma generalizada com o nome de “Coesi” e a fiscalização contatou que a nova escola
criada apresenta atividades que não são exclusivas do ensino infantil e fundamental. Se
verificou também que parte dos empregados foram transferidos para a nova empresa.
Ou seja, as duas empresas estão estabelecidas no mesmo endereço, possuem a mesma
administração e sócios em comum, sendo e na pratica desenvolvem as mesmas
atividades educacionais.
Resta evidente que o contribuinte procede, desde a criação da COESI I, de forma
continuada no tempo, o desmembramento de sua atividade fim, sendo proprietária e
administradora de pessoa jurídica que supostamente desenvolve atividades de educação
infantil e fundamental, com o intuito de utilizar se do regime diferenciado, em
decorrência das alterações procedidas na lei 9.317/96, por meio das leis 10.034/00 e
10.684/03. Este fato resta consolidado nos autos e é ratificado pelo próprio contribuinte.
Assim, correto foi o procedimento da autoridade administrativa, uma vez que a situação
fática existente junto ao contribuinte se subsume a legislação que rege a matéria, quando
da emissão do mesmo.
Isto porque um do motivos que ensejou a emissão do ADE na 14 de 03/03/2011, foi a
constatação de que o contribuinte não poderia se beneficiar do Simples Nacional sendo
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 4o, inciso IX da Lei Complementar 123/2006.
Se constata ainda que ocorreu outro motivo ensejador de exclusão, nos termos do ADE
no 14, que foi a constatação de que o COESI e o COESI I possuem sócia administradora
em comum, no caso a Sra. Maria Aparecida Santos Nunes, o que contraria o art. 3o, § 4o,
inciso V da Lei 123/2006. Para este fato motivador, parte integrante do ADE, o
contribuinte não apresentou qualquer contestação, silenciando sobre o assunto.
[...]
Especificamente com relação aos lançamentos fiscais, autos de infração DEBCAD
37.335.5009 e 37.335.5017, compulsando a peça de defesa, se constata que além dos
questionamentos relativos ao Simples, o impugnante apresenta impugnação genérica no
que alega que “discorda de todas as alegações e argumentos fiscais da Receita Federal,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

dados, valores, correção monetária e multas aplicadas ao presente caso, por sua vez
exorbitantes, que amparam os autos infracionais”. Portanto, não trazendo o impugnante
aos autos, de forma concreta e especifica, qualquer elemento fático ou jurídico que
venha a alterar o procedimento efetuado pela fiscalização, há que se manter os autos de
infração de exigência das contribuições previdenciárias lavrados.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário explicando inicialmente
que também estaria discutindo a sua exclusão do Simples Federal no processo administrativo no
10510.004107/2007-13, o qual inclusive foi julgado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta
1a Seção, em 12/06/2018, de maneira desfavorável, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. PROC
EDÊNCIA Do ATO DE OFÍCIO. A empresa remanescente ou resultante de cisão
ou qualquer outra forma de desmembramento da pessoa jurídica está impedida
de optar pelo Simples Federal, nos termos do art. 99, inciso XVII, da Lei n9
9.317, de 1966, e parágrafo único do Ato Declaratório Interpretativo SRF n9 28,
de 22 de dezembro de 2004.
Quanto ao mérito da presente exclusão, reitera todos os pontos abordados em sua
primeira defesa nos autos, sem refutar os fundamentos do acórdão recorrido nem tampouco
apresentar novos elementos de prova.
Por fim, cumpre ainda advertir que contribuinte apresenta alguns argumentos
questionando a sua exclusão do Simples Federal, cuja opção teria ocorrido em 01/01/2001.
Tendo em vista os limites da presente lide, cuja discussão envolve tão somente fatos atinentes ao
Simples Nacional, não trataremos desses pontos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
17/02/2014 (fls. 122 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/02/2014 (fls. 124 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Inicialmente, é imprescindível destacar que apenas se encontra em discussão nos
presentes autos o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 14/2011, o qual excluiu o contribuinte
do Simples Nacional, além dos autos de infração referentes às DEBCAD’s no 37.335.5009
(GILRAT) e no 37.335.5017 (Contribuições destinadas à terceiros). Isto porque o contribuinte
apresenta alguns argumentos e fundamentos relacionados com a sua exclusão do Simples
Federal, cuja discussão é objeto de processo administrativo específico.
Com relação ao ADE no 14/2011, foram dois os fundamentos para exclusão do
contribuinte do Simples Nacional. Primeiro por se tratar de pessoa jurídica que seja resultante ou
remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica, cuja
vedação se encontra no artigo 3o, §4o, IX. Segundo em razão de se tratar de contribuinte, cuja
sócia administradora é titular de outra pessoa jurídica, sendo a receita bruta de ambas superior ao
limite legal para adesão e manutenção no regime simplificado.
A respeito do primeiro dos motivos, a instância a quo destacou muito bem o fato
de o contribuinte não se insurgir contra a ocorrência do desmembramento/cisão, questionando
apenas o fato de a referida vedação atingir tão somente a pessoa jurídica resultante da cisão e que
a remanescente somente foi abarcada pela norma proibitiva a partir da edição da LC no 123/2006,
de modo que jamais poderia abranger fatos ocorridos em 2001.
Com efeito, consta do relatório fiscal que em 02/2001 foi constituída a pessoa
jurídica COESI I – Colégio de Orientação e Estudos Integrados e Escolinha Do Re Mi LTDA,
CNPJ no 04.284.259/0001-62, fruto de um desmembramento da pessoa jurídica COESI –
Colégio de Orientação e Estudos Integrados e Escolinha Do Re Mi LTDA. – EPP, CNPJ no
15.596.497/0001-20.
Vejamos então o que estabelece o artigo 3o, §4o, IX da LC no 123/2006:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

[...]
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
Como se percebe, a norma é bastante clara ao proibir que pessoas jurídicas
remanescentes de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento optem pelo Simples
Nacional, caso tal fato tenha ocorrido em um dos cinco anos-calendário anteriores.
O fato de o desmembramento ter acontecido em 2001, não impede que o
contribuinte seja excluído em anos posteriores, pois o que a norma prevê é a proibição de
pessoas jurídicas nesta situação se beneficiarem do regime simplificado no prazo de cinco anos.
E isto não significa retroação de lei.
Tampouco merece guarida o argumento do contribuinte de que a exclusão
encontraria amparo unicamente no ato declaratório interpretativo (“ADI”) no 28/2004.
Quanto ao pedido para redução das multas, cumpre destacar que tal pleito baseado
tão somente na ideia de não confisco não é suficiente para derrogar a aplicação da legislação
vigente a qual dispõe sobre as hipóteses e os percentuais aplicáveis.
Diante do aduzido, tendo em vista que o recurso voluntário se limita a repetir
todos os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados em sede de impugnação, com os
quais o presente Relator não concorda, como se viu, são mantidos os fundamentos do acórdão
recorrido para negativa do pleito, abaixo reproduzidos mais uma vez (fls. 116/117 do e-
processo):
correto foi o procedimento da autoridade administrativa, uma vez que a situação fática
existente junto ao contribuinte se subsume a legislação que rege a matéria, quando da
emissão do mesmo.
Isto porque um do motivos que ensejou a emissão do ADE na 14 de 03/03/2011, foi a
constatação de que o contribuinte não poderia se beneficiar do Simples Nacional sendo
resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 4o, inciso IX da Lei Complementar 123/2006.
Se constata ainda que ocorreu outro motivo ensejador de exclusão, nos termos do ADE
no 14, que foi a constatação de que o COESI e o COESI I possuem sócia administradora
em comum, no caso a Sra. Maria Aparecida Santos Nunes, o que contraria o art. 3o, § 4o,
inciso V da Lei 123/2006. Para este fato motivador, parte integrante do ADE, o
contribuinte não apresentou qualquer contestação, silenciando sobre o assunto.
[...]
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.755 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721946/2011-78

Especificamente com relação aos lançamentos fiscais, autos de infração DEBCAD
37.335.5009 e 37.335.5017, compulsando a peça de defesa, se constata que além dos
questionamentos relativos ao Simples, o impugnante apresenta impugnação genérica no
que alega que “discorda de todas as alegações e argumentos fiscais da Receita Federal,
dados, valores, correção monetária e multas aplicadas ao presente caso, por sua vez
exorbitantes, que amparam os autos infracionais”. Portanto, não trazendo o impugnante
aos autos, de forma concreta e especifica, qualquer elemento fático ou jurídico que
venha a alterar o procedimento efetuado pela fiscalização, há que se manter os autos de
infração de exigência das contribuições previdenciárias lavrados.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital